Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-58.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706462-58.2017.8.07.0003 RECORRENTE: SILMARA BORGES NASCIMENTO RECORRIDO: SV COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.APELO PREJUDICADO. 1. Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, entende-se que a inversão do ônus da prova é medida excepcional, somente admitida quando constatada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor. 2. O pedido de inversão do ônus da prova ou, como no caso, sua revogação, configura regra de instrução, devendo ser analisado antes da prolação da sentença, sob pena de configurar cerceamento, vez que a parte fica impossibilitada de produzir quaisquer outras provas ou mesmo se irresignar em face do indeferimento. 3. Preliminar de cerceamento defesa acolhida. Sentença Cassada. Mérito do apelo prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 18 e 27, ambos do Código de Defesa do Consumidor, salientando que se incumbiu do ônus de oportunizar à parte requerida a chance de sanar os vícios do bem adquirido, fazendo jus à indenização. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJSP e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 18 e 27, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005